Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729335-48.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME, FERNANDO MENEZES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMENDA. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor, em face da preclusão consumativa. 2. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o recebimento e a apreciação do aditamento à inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nessa toada, cabe destacar, conforme se infere dos autos do processo de execução (Proc n. 0718741-72), que as questões abordadas na aludida emenda não podem ser renovadas com a interposição de embargos à execução em razão da preclusão (CPC/2015 507) [...] Dessa forma, importante registrar que a sentença não criou óbice ao direito de aditamento à inicial, tal como alega a apelante, mas apenas reconheceu a preclusão consumativa, pois as questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor” (ID. 55467479). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016